Tribunal: TJDFT
Processo: 0758524-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE FERIADOS PROLONGADOS E FÉRIAS. APELO ADESIVO DO RÉU. OMISSÃO CONFIGURADA.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora, majorando os alimentos para a menor para um salário-mínimo, e mantendo a sentença de origem quanto à guarda compartilhada com lar materno, convivência paterna e ônus sucumbenciais.
II – Questão em discussão: A controvérsia residiu na verificação de omissões no acórdão proferido, especificamente sobre: (a) a regulamentação dos feriados prolongados e das férias escolares da menor; (b) a necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 1.584, §2o, do Código Civil, 227 da Constituição Federal e 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como de um precedente do STJ; e (c) a ausência de exame da apelação adesiva interposta pelo réu, que versava sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais
III – Razões de decidir:
1. A alegação de omissão sobre regulamentação de feriados e férias escolares foi acolhida, pois o pleito constou expressamente na apelação e não recebeu apreciação específica no julgado, configurando omissão a ser sanada.
2. A alegação de omissão sobre a apelação adesiva foi acolhida, pois o recurso adesivo, embora protocolado, não recebeu visibilidade no sistema do PJe em segundo grau e não foi examinado, sendo colacionado apenas após determinação da Relatoria em razão dos embargos opostos. Após o suprimento da omissão e o exame do recurso adesivo, este foi desprovido.
IV – Dispositivo:
Embargos de declaração da autora e do réu parcialmente providos, a fim de: (i) fixar a regulamentação dos feriados prolongados e férias escolares da menor nos termos requeridos em apelação; (ii) suprir a omissão consistente na ausência de julgamento da apelação adesiva, a qual, contudo, foi conhecida e desprovida.